Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, § 1o, 213, caput e 147, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006., visando a revogação da prisão preventiva.

2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade da vítima, não se evidencia ofensa legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento.

4. Consoante entendimento deste Tribunal, a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.

5. Ordem denegada.